Tribunal: TJBA
Processo: 0501565-83.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501565-83.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GENILSON PAULO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS, IREMAR SILVEIRA SANTOS, PAULO ESTEVAO CONRADO MOREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PRÉVIA DA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE APÓS A PERÍCIA. DESCONTO DO BENEFÍCIO DECORRENTE DE ATIVIDADE LABORATIVA E SEGURO-DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 111 DO STJ QUE EXCLUI DO VALOR DA CONDENAÇÃO AS PRESTAÇÕES VINCENDAS, PARA FINS DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Auxílio-doença acidentário é devido aos trabalhadores que venham a sofrer com doença ou acidente relacionados ao trabalho e que se afastem das suas atividades por período superior a 15 dias de trabalho. Perícia realizada em 15/08/2018 (ID 10785626) constatou que a incapacidade do autor é decorrente de seu trabalho. Em sentença, reconheceu-se que é devida a concessão do benefício de auxílio-doença. Ademais, não é possível fixar uma data definitiva para a alta previdenciária sem a realização de nova perícia. Entendimento consolidado do STJ.

A verificação de que houve labor e percepção de seguro-desemprego durante período de incapacidade, quando cessado indevidamente o auxílio-doença não pode gerar desconto do benefício previdenciário devido. Admitir a tese do INSS seria impor duplo ônus ao trabalhador, que se viu obrigado a trabalhar apesar de sua doença e que é penalizado por ter buscado seu sustento durante o período em que não foi assistido pelo Estado.

A interpretação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça é a de que a base de cálculo da verba honorária nas ações previdenciárias é composta das parcelas vencidas até a data da decisão judicial em que o direito do segurado foi reconhecido - No caso dos autos, o marco final da verba honorária corresponde à data da prolação do v. acórdão embargado - Tratando-se de condenação ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3º, § 4º, II, do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício, no caso, a data do acórdão embargado, conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501565-83.2017.8.05.0113
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
GENILSON PAULO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.